Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-84.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003502-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE GONCALVES - CPF: 226.379.938-98 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), JOSE GERALDO CORREA - CPF: 708.053.698-72 (ADVOGADO), BRUNO JORDAO ARAUJO SILVA - CPF: 319.386.528-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. IRRELEVÂNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ENTRE PARTICULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedor fiduciário, sob alegação de quitação do contrato e transferência do veículo a terceiro, com decisão judicial que reconheceu a responsabilidade deste último. Sentença manteve a execução e condenou o embargante em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve comprovação da quitação do contrato executado; e (ii) se a transferência do bem a terceiro, sem anuência do credor, afasta a responsabilidade do devedor original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Planilha de cobrança apresentada não comprova a quitação da dívida, ausente documento hábil demonstrando o adimplemento.

4.

Cabe ao embargante o ônus de provar a extinção da obrigação (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A transferência do bem sem anuência do credor viola o art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69 e não extingue a responsabilidade do devedor original.

6.

Decisão judicial em ação entre particulares não vincula o credor, que não integrou aquela relação processual (CPC, art. 506).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A planilha de cobrança não comprova, por si só, a quitação da dívida.

2.

A transferência do bem fiduciário sem anuência do credor não exonera o devedor.

3.

Sentença entre particulares não produz efeitos contra quem não integrou o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 506; Decreto-Lei nº 911/69, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. 1000795-73.2019.8.11.0023, j. 24.09.2025; TJDFT, Ap. Cív. 0712762-48.2022.8.07.0007, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato objeto da execução encontra-se quitado, conforme relatório fornecido pelo próprio apelado nos autos da ação de exibição de documentos nº 1000618-82.2024.8.11.0040.

Afirma que existe decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 1000209-09.2024.8.11.0040, que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, transferindo a responsabilidade pelo veículo ao Sr. Moacir Chaves Campos, o que afastaria sua legitimidade passiva.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o documento apresentado pelo apelante (planilha de débitos) não possui o condão de comprovar a quitação da dívida. Argumenta que a transferência do veículo a terceiro sem anuência do credor fiduciário viola o Decreto-Lei nº 911/69. Aduz que o ônus da prova quanto à quitação da dívida cabia ao embargante, que não se desincumbiu de tal ônus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a empresa BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou ação de busca e apreensão em face de Carlos Alexandre Gonçalves, referente ao veículo Citroën C4 20EXCA5P, ano e modelo 2010/2010, placa NUB-1698, com o objetivo de reaver o bem e obter o pagamento do valor de R$ 7.042,76.

Em 01/03/2016, foi deferida liminar de busca e apreensão, contudo, diante da impossibilidade de localização do devedor, a instituição financeira, em 17 de outubro de 2019, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o que foi deferido pelo juízo. Posteriormente, a BV Financeira cedeu o crédito a outra empresa, que passou a figurar no polo ativo da execução.

O embargante afirma ter quitado integralmente o débito junto à BV Financeira e sustenta que, em 2015, entregou o veículo ao senhor Moacir Chaves Campos, proprietário de uma revenda de automóveis, com o acordo de que este arcaria com as parcelas do financiamento, IPVA e licenciamento, bem como transferiria o veículo para seu nome. Entretanto, alega que o comprador descumpriu o combinado, não efetuou a quitação do contrato e tampouco realizou a transferência do automóvel.

Diante desse cenário, ajuizou ação de obrigação de fazer contra Moacir Chaves Campos, em trâmite no Juizado Especial Cível de Sorriso/MT (Processo nº 1000209-09.2024.8.11.0040), para compelir o comprador a realizar a transferência do veículo.

Paralelamente, ingressou com ação de exibição de documentos contra a BV Financeira (Processo nº 1000618-82.2024.8.11.0040), na qual a instituição juntou relatório de cobrança demonstrando que o contrato estava quitado, sem qualquer menção à cessão de crédito.

Com base nesses elementos, o embargante defende que a execução é indevida, pois o contrato de financiamento já foi integralmente pago e o veículo não lhe pertence desde 2015, razão pela qual requer a improcedência da execução ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento da ação que discute a transferência do automóvel.

Na impugnação à execução, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado alegou que tal documento alega pelo embargante não comprova pagamento e que o referido processo foi extinto sem declaração de quitação

A impugnante destaca que o contrato foi firmado entre o Banco Votorantim S.A. (cedente) e o executado, sem qualquer vínculo com o terceiro apontado, ressaltando que o embargante alienou o veículo sem autorização do credor, violando o art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69, o qual atribui ao devedor a condição de possuidor direto e depositário do bem dado em garantia fiduciária

Afirma, ainda, que a inadimplência do executado é incontroversa, pois deixou de efetuar os pagamentos mesmo após notificação, o que legitimou a propositura da ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução. Com base no princípio da causalidade, requer a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sustentando que foi ele quem deu causa à demanda.

A r. sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da execução.

Inicialmente, quanto à alegação de quitação do débito, o apelante sustenta que o relatório fornecido pelo próprio apelado nos autos da ação de exibição de documentos nº 1000618-82.2024.8.11.0040 comprovaria a inexistência de valores pendentes. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o documento mencionado pelo recorrente consiste em mera planilha de detalhes da cobrança, que, por si só, não possui o condão de comprovar a quitação definitiva do débito.

Com efeito, a quitação de uma obrigação, para que produza seus regulares efeitos jurídicos, deve ser comprovada por meio idôneo, como recibo de pagamento, termo de quitação ou outro documento que demonstre inequivocamente a extinção do débito. No caso em apreço, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento com tal força probante.

Nesse contexto, é imperioso destacar que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tratando-se de embargos à execução fundados na alegação de quitação do débito, cabia ao embargante, ora apelante, comprovar de forma inequívoca o adimplemento integral da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS — ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO — EXCESSO DE EXECUÇÃO — ENCARGOS MORATÓRIOS — ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR — AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO — VALIDADE DA EXECUÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prova documental robusta quanto à quitação integral da obrigação impede o acolhimento dos embargos à execução.
A não apresentação de memória de cálculo impede o exame do alegado excesso de execução, conforme art. 917, § 4º, do CPC.
(N.U 1000795-73.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Além disso, conforme reconhecido pelo próprio apelante, ele entregou o veículo objeto do financiamento ao Sr. Moacir Chaves Campos, proprietário de uma revenda de veículos, ficando acordado que este arcaria com os custos do IPVA, licenciamento e quitaria o financiamento. Ocorre que tal operação foi realizada sem a anuência do credor fiduciário, o que viola frontalmente o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

Isso porque, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

Assim, a transferência do bem alienado fiduciariamente a terceiro, sem a anuência do credor, não tem o condão de alterar a relação contratual originária, permanecendo o devedor originário responsável pelo pagamento da dívida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS . CONTRATO DE GAVETA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL . OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO . EXIGÊNCIA. PRECARIEDADE. 1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada de forma integral, ainda que para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora . 2
. O devedor fiduciante não pode celebrar, sem prévia e expressa anuência do agente financeiro, a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, de seus direitos e obrigações, bem como vender ou prometer à venda o imóvel, objeto do contrato, conforme prevê cláusula do contrato firmado entre as partes originárias, comumente denominado ?contrato de gaveta?. 3. O acordo de transferência de direitos feito entre particulares, mediante procuração ou documento similar, não produz efeito capaz de excluir o devedor fiduciante da relação contratual com a instituição financeira, se esta não tomou conhecimento e não anuiu ao ajuste, não comportando, ademais, falar em obrigar o credor fiduciário a aceitar a alteração das condições avençadas à luz da legislação de regência .
4. É dever da pessoa maior e civilmente capaz ter conhecimento dos efeitos gerados a partir da prática de atos da vida civil (art. 5º do Código Civil). 5 . Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07127624820228070007 1913542, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

Constata-se, à luz daqueles autos, a inexistência de qualquer prova de transferências, conversas ou recebimento de valores, além de ter sido o réu declarado revel.

Ademais, eventual decisão proferida em ação movida pelo apelante contra o Sr. Moacir Chaves Campos não possui o condão de afastar a relação jurídica existente entre o apelante e o credor fiduciário, ora apelado, uma vez que este não integrou a relação processual daquela demanda.

Trata-se de aplicação do princípio da relatividade dos efeitos da coisa julgada, segundo o qual a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, conforme dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil.

Portanto, ainda que exista decisão judicial reconhecendo a responsabilidade do Sr. Moacir Chaves Campos perante o apelante, tal decisão não produz efeitos em relação ao apelado, que não participou daquela relação processual e não manifestou anuência quanto à transferência do bem alienado fiduciariamente.

Diante desse contexto, não havendo prova inequívoca da quitação do débito e considerando que a transferência do veículo a terceiro sem a anuência do credor fiduciário não tem o condão de alterar a relação contratual originária, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da Execução em favor dos apelados (credores).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025